Tribunal: TJSP
Processo: 1035142-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com reparatória por danos morais – contrato de financiamento de veículo fraudulentamente celebrado -– relação jurídica não demonstrada -- protestos indevidos e lançamentos de IPVA e multas de trânsito em nome da requerente -responsabilidade objetiva – engodo praticada por terceiro a não configurar excludente (risco da atividade) - prejuízo

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com reparatória por danos morais – contrato de financiamento de veículo fraudulentamente celebrado -– relação jurídica não demonstrada -- protestos indevidos e lançamentos de IPVA e multas de trânsito em nome da requerente -responsabilidade objetiva – engodo praticada por terceiro a não configurar excludente (risco da atividade) - prejuízo imaterial evidenciado – volume reparatória fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) - sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035142-70.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AZUL
REIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, é apelada DAIANE PATRÍCIA DE
BARROS BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
2
Voto n. 9907 –- 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n° 1035142-70.2018.8.26.0114
Origem: 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Campinas
Apelante: Azul Reis Comercio de Veículos Ltda
Apelada: Daiane Patrícia de Barros Bezerra,
Interessados: Bv Financeira S/A, Departamento Estadual de
trânsito Detran e Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Mauro Iuji Fukumoto

Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com
reparatória por danos morais contrato de financiamento de
veículo fraudulentamente celebrado - relação jurídica não
demonstrada -- protestos indevidos e lançamentos de IPVA
e multas de trânsito em nome da requerente -
responsabilidade objetiva engodo praticada por terceiro a
não configurar excludente (risco da atividade) - prejuízo
imaterial evidenciado
volume reparatória fixado em
R$7.000,00 (sete mil reais) - sentença reformada - recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Azul
Reis
Comercio de Veículos Ltda em recurso de apelação extraído
destes autos de ação declaratória negativa cumulada com
reparatória por danos imateriais que lhe move Daiane Patrícia
de Barros Bezerra, anotado integrar o polo passivo, ainda, Bv
Financeira S/A, Departamento Estadual de trânsito Detran e
Fazenda Pública do Estado de São Paulo; observa reclamar
reforma a r. sentença em fls. 132/135
que assentou a
procedência da inaugural por ausente ilicitude qualquer em
sua conduta; insiste na adoção de cautelas quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
3
celebração do negócio jurídico, invocando, em caso de
reconhecimento de fraude, a excludente culpa exclusiva de
terceiro; acresce indemonstrada a falsidade ideológica,
destacando não realizada prova pericial; sustenta inexistente
moldura caracterizadora de dano extrapatrimonial, pedindo,
subsidiariamente, a redução do
“quantum” indenizatório
fixado impróprio em nível de critério, registra.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
172/173), anotada a oferta de contrarrazões (fls. 178/181).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação declaratória negativa
cumulada com indenizatória por danos morais; envolve fraude
praticada em nome da autora em compra e venda de veículo
financiado.
A r. sentença guerreada veio nos seguintes
termos: “[...] No mérito, é desnecessária
a produção
de
outras provas, motivo pelo qual antecipoo
julgamento
da lide,
com fundamento
no artigo 355, I, do Código de Processo
Civil.
A primeira requerida
trouxe aos autos cópia do contrato de
compra e venda (fls.107/108),
do respectivo
recibo (fls.
109/110),
certificado
de garantia (fls. 111/112) e termo de
responsabilidade
(fls. 113), todos supostamente
assinados

pela requerente
Para
o
financiamento

do
veículo
foi
apresentada
cópia de RG (fls. 116) e de comprovante
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
4
endereço
(fls. 115), ambos falsos. É incontroverso,
pois, que
terceira pessoa, utilizando-se
de documento
falso, contratou

com a segunda requerida
o financiamento
do veículo, tendo a
venda
sido
intermediada

pela
primeira
requerida.

Com
relação à segunda requerida,
sua responsabilidade
decorre
da
Súmula
479
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados
por terceiros
no âmbito de operações
bancárias.
(...)Também

é
responsável

a
primeira
requerida,
que não se desincumbiu
adequadamente
de sua
função que era justamente
intermediar
a compra e venda do
veículo, fazendo bom o negócio jurídico para ambas as
partes. E, ainda, entregou o veículo, não à pessoa que se fez
passar pela requerente,
mas a terceira pessoa (fls. 120/121),

não havendo nos autos qualquer comprovação
de que a
adquirente
estivesse
presente quando da retirada do veículo
(quem deveria assinar o termo de responsabilidade,
por sinal,
seria a adquirente
e não o condutor que teria comparecido

apenas para a retirada).
Devida, por tal motivo, indenização

por danos morais. Dispensável
prova da existência
do dano,
pois em se tratando de situação análoga à do protesto
indevido,
uma vez que houve diversos lançamentos
de IPVA e
multas de trânsito em nome da requerente,
o dano moral se
presume da própria situação fática
(...) Em tema de protesto indevido de títulos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
5
a jurisprudência
entende adequada
a fixação de indenização

em valor proporcional
ao do título: "INDENIZAÇÃO
- Dano
moral - Protesto cambiário
indevido - Fixação da indenização

em valor equivalente
à multiplicação
do valor do título
protestado,
guardada
a relação com o evento danoso -
Admissibilidade
- Precedentes
jurisprudenciais
- Recurso não
provido"(TJSP
- Apelação
Cível 58.676-4 - São Paulo 10a
Câmara de Direito Privado - rel. Ruy Camilo - j. 26.08.97 - v.u.).
(...)
No caso, não havendo causa de excepcional gravidade, justifica-se
a fixação em dez vezes o
valor dos lançamentos
de IPVA e multas feitos em nome da
requerente.
Por outro lado, com relação à Fazenda e ao
DETRAN,
uma vez demonstrada
a nulidade do ato que ensejou
a
comunicação

de
venda,
devem
ser
anulados

os
lançamentos
que dele decorrem.
Observo, contudo, que as
autuações
por infração de trânsito são de responsabilidade

do DER e de órgãos municipais
(fls. 28) que não integram o
pólo passivo; não podem, pois, ser anuladas,
sendo devida,
contudo, a retirada da pontuação
do prontuário
de condutor

este, de responsabilidade
do DETRAN.
Isto posto: 1) com relação ao pedido de
declaração

de
inexigibilidade

dos
débitos,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido, para determinar
sejam cancelados

todos os lançamentos
de IPVA em nome da requerente,

referentes
ao veículo de placas ENC2091,
bem como para
determinar
seja excluída do prontuário
da requerente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
6
pontuação
decorrente
de infrações
de trânsito relacionadas
a
esse veículo. Condeno ainda o DETRAN a providenciar
o
cancelamento
da comunicação
de venda (fls. 119). Deixo de
condenar
Fazenda e DETRAN nos ônus da sucumbência,

porque a requerente
assim o dispensou
(fls. 48); 2) com
relação ao pedido de indenização
em face da primeira
requerida
e da segunda requerida,
JULGO PROCEDENTE
o
pedido, para condená-las,
solidariamente,
ao pagamento
de
indenização
por danos morais, que arbitro em dez vezes o
valor dos débitos de IPVA e multas lançados
em nome da
requerente,
monetariamente
atualizada
pela tabela prática de
atualização
dos débitos judiciais desde o ajuizamento
e
acrescida
de juros de mora de um por cento ao mês a partir
da citação. Condeno a primeira requerida
e a segunda
requerida,

sucumbentes,

ao
pagamento

de
honorários

advocatícios,
que arbitro em dez por cento sobre o valor da
condenação
”. (fls. 132/135)
Centra-se a testilha, assim, em conhecer-se
da eventual responsabilidade da cossuplicada em reparar
danos de ordem moral, bem como, e se a hipótese, do
“quantum” indenizatório a ser fixado.
Tem-se que a acionante se apresenta como
consumidora por equiparação, de modo que autorizada, nos
termos do artigo 17, da Lei n. 8.078/90, a pleitear reparação
como vítima de evento oriundo de relação de consumo;
responsabilidade objetiva, portanto, impondo-se, em seu prol,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
7
a inversão do ônus da prova - art. 6o, VIII, do apontado
diploma consumerista.
Incogitável, admitida a fraude na celebração
da avença, desencadeie a excludente do art. 14, §3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor; assim porque “o fato de
terceiro somente exclui a indenização
quando realmente
se
constituir
em causa estranha à conduta, que elimina o nexo
causal. [...] O fato de terceiro deve equivaler
à força maior ”1;
e a contratação com pessoa diversa da indicada nos
documentos faz clara a negligência da suplicada na adoção
de cautelas, hipótese que em nada se embaralha com
imprevisibilidade ou inevitabilidade do evento.
E inarredável salta, mesmo sob a ótica da
legislação civil, por força da teoria do risco
art. 927,
parágrafo único, do Código Civil - a responsabilidade objetiva
da requerida; importa ressaltar, no alusivo, que práticas
ilícitas da espécie são recorrentes em seu ramo de
exploração, nada contando de extraordinário - o que a
justificar, eventualmente, o acolhimento da excludente de
responsabilidade.
Malgrado também vítima a acionada, certo é
que a adoção da responsabilidade objetiva, seja pela
legislação consumerista, seja pelo Código Civil, não se deu ao
acaso; se por um lado a atividade empresarial possibilita o
alcance de lucros, de outro deve o seu exercício ser cercado
de cuidados, de modo a não se impor prejuízos a aqueles com
1 In Direito Civil, Sílvio de Salvo Venosa, 8a ed., Ed. Atlas, 2008, p. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
8
quem se contrata, ou ainda a terceiros.
Inconsistente,
no
cenário,
a
ventilada
necessidade de prova pericial; a falsificação da assinatura da
autora no contrato de financiamento restou evidente, anotada
sua dissonância com a inserta na Cédula de Identidade (fl.
11).
Acertada,
destarte,
a
chancelada
responsabilização da apelante pelos danos experimentados
pela autora decorrentes da fraude, comportando reparo, no
entanto, a forma de fixação da reparatória de ordem imaterial.
O que caracteriza dano moral, urge lembrar,
é a consequência da ação - ou omissão - desencadeadora de
aflição física ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à
vítima, em conjugação com o menoscabo a direito inerente à
personalidade da pessoa, como a vida, integridade física,
liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação.
A
reparatória
perseguida,
repise-se,
relaciona-se com protestos indevidos e diversos lançamentos
de IPVA e multas de trânsito em nome da acionante, o que em
afronta a direito personalíssimo, é dizer, o de se apresentar
na vida de relação com identidade pessoal intacta.
O valor da indenização por dano moral deve
ser aferido sob os enfoques da compensação e inibição,
relevando salientar a importância desta última no respeitante
a ofensas dirigidas a consumidor, marcadas por largo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035142-70.2018.8.26.0114 -Voto no 9907 FH
9
espectro de efeitos e multiplicidade de sujeitos passíveis;
razoável, pontilhadas as circunstâncias, à atenuação da lesão
experimentada pela suplicante, de um lado, e inibitória à
prática de atos da jaez pela requerida, de outro, a fixação da
indenizatória em R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizada e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da sessão
de julgamento, volume a abrigar o quanto do episódio em
nível de prejuízo emergiu; nenhum aviltamento, tampouco
produção de enriquecimento despido de causa, alterada,
assim, a eleita em primeiro grau
“dez vezes o valor dos
lançamentos

de IPVA e multas feitos em nome da requerente.”.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
sem
reflexo
na
imposição
da
sucumbencial,
parcial
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR